Tribunal: STF
Processo: RE 1276428
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/1932 SOBRE A NORMA GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO, E EM DECORRÊNCIA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. FGTS.
    Com efeito, examinando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte autora possui vínculo temporário com o Estado do Rio Grande do Sul, oriundo de contratação temporária para o exercício de funções do magistério, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei nº 10.376/95.
    Licitamente, a contratação temporária de agentes públicos deve ser vista a partir dos princípios que regem a atividade administrativa, art. 37 da CF. Tais servidores temporários não ocupam cargo público, mas exercem função administrativa.
    Portanto, tal contratação deve ser vista de forma diferenciada em comparação aos agentes públicos que ingressaram no quadro através de concurso público, não detendo, por sucessiva, as garantias dos vínculos que têm a Administração Pública e os servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo.
    No caso em tela, contudo, o contrato emergencial teve diversas alterações conforme documentos juntados, perdurando por cerca de 6 anos, o que configura desvirtuamento da contratação de caráter emergencial.
    Ademais, enseja a nulidade da contratação temporária, de modo que se estendem a esta os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal.
    Assim, diante ao reconhecimento da nulidade da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador.
    SENTENÇA REFORMADA.
    RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (Doc. 9)
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul foram providos “para reconhecer a prescrição dos depósitos fundiários anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32” (Doc. 13).
    Nas razões do apelo extremo, Darlaine Ramires Schauer sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, III e XXIX, e 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal (Doc. 25). Alega possuir “direito à percepção de FGTS, quando ficar demonstrado que o contrato temporário, firmado com a Administração Pública, é nulo”. Aduz, ainda, que deve ser considerada a prescrição trintenária, por força da modulação dos efeitos no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608 da Repercussão Geral).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29).
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para a aplicação do Tema 608 da repercussão geral (Doc. 30, p. 19-24).
    Em sede de juízo de retratação, a Turma julgadora houve por bem manter a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
    A controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual, gerando, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, relação de direito administrativo, que se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
    Logo, não há falar em juízo de retratação, forte no art. 1.030, II, do CPC/15, pois o julgamento proferido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) não possui a mesma premissa fática do caso em comento.
    MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.” (Doc. 10, p. 21)
    O Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o acórdão recorrido considerou nulo o contrato temporário sucessivamente renovado e deu provimento ao recurso inominado da parte autora, “para o efeito de declarar devidos os valores a título de FGTS durante o período em que a mesma laborou com contrato emergencial”.
    Destarte, quanto ao direito ao recebimento do FGTS, a irresignação não se sustenta por ausência do binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida encontra-se em estreita consonância com a tese defendida pela recorrente em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. ausência de interesse recursal. 1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 612.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CONHECIMENTO DE TAL RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, QUANTO À FAZENDA PÚBLICA, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O estado de sucumbência que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto.” (RE 596.969-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013)
    Quanto à questão remanescente, pontuo que o acórdão recorrido reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932, por entender que se trata, na espécie, de “relação de direito administrativo, que se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial”.
    Constata-se, dessa forma, que a presente controvérsia resume-se à suposta afronta ao princípio da legalidade. Desse modo, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
    Demais disso, a matéria relativa à prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 727.220-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2013)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 20.910/32. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.5.2008. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 753.881-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/6/2013)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto por Darlaine Ramires Schauer, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente